Tribunal: TJDFT
Processo: 0721576-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721576-75.2019.8.07.0000 RECORRENTE: HERCULANO VIEIRA RECORRIDA: NINIVE RODRIGUES CORREA DE SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DIREITO DA PERSONALIDADE. EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A UTILIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. A quebra do sigilo bancário é considerada medida excepcional, eis que, nos termos do art. 5o, inciso X, da CF/88, são invioláveis a intimidade e a vida privada das pessoas. Referido direito, contudo, não é absoluto e pode ceder face a uma determinação judicial, quando presente justificativa plausível e necessária. Não havendo elementos mínimos a demonstrar que o resultado da consulta possa, de fato, ser útil para a satisfação do débito, não se justifica a quebra de sigilo bancário de movimentações financeiras pretéritas. O recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ, no sentido e que o sigilo bancário não é uma garantia absoluta, podendo sofrer ponderações ou restrições conforme as peculiaridades do caso, como o que acontece nos presentes autos, em que se esgotou dos meios de localização de bens passíveis de penhora da parte executada. Todavia, deixa de indicar o dispositivo legal objeto do dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido pois “A falta de indicação pela recorrente de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente implica deficiência de fundamentação do recurso especial, fazendo incidir o teor da Súmula 284/STJ” (AgInt no AREsp 1290738/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/10/2019). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, pois a turma julgadora decidiu que “no presente caso, apesar do esgotamento das diligências destinadas à localização de bens penhoráveis, não foi evidenciado que a executada possui valores em sua conta bancária atualmente, o que impede a quebra de sigilo bancário de movimentações financeiras pretéritas. Isso porque tal medida é excepcional e somente pode ser determinada quando há elementos mínimos a demonstrar que o resultado da consulta possa, de fato, ser útil para a satisfação do débito” (ID 14255213-Pág. 3). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do ST, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003